Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-08.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - ABANDONO DAS OBRAS - DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - PLEITO DEFERIDO - LITISPENDÊNCIA - MANDAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" COM SER VERIFICADA EM EXECUÇÃO – CONTINUIDADE DAS OBRAS SOB ÉGIDE DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADA - SENTENÇA CONFIRMADA NA MÓR PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO -

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - ABANDONO DAS OBRAS - DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA - PLEITO DEFERIDO - LITISPENDÊNCIA - MANDAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE "ASTREINTES" COM SER VERIFICADA EM EXECUÇÃO – CONTINUIDADE DAS OBRAS SOB ÉGIDE DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES AUTORIZADA - SENTENÇA CONFIRMADA NA MÓR PARTE - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO - APELO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008676-08.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado LEOFRE
CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA., é apelado/apelante COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO CLUB ALTOS DO BELLA VISTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
da Autora, afastado o recuso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008676-08.2018.8.26.0286 ITU VOTO No 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1008676-08.2018.8.26.0286
APELANTE/APELADO: LEOFRE CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.
APELADO/APELANTE: COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO
EMPREENDIMENTO CLUB ALTOS DO BELLA VISTA
COMARCA: ITU
AÇÃO: IMISSÃO
VOTO No 29517
IMISSÃO NA POSSE - ABANDONO DAS OBRAS -
DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA - BLOQUEIO DE
MATRÍCULA - PLEITO DEFERIDO - LITISPENDÊNCIA -
MANDAMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS -
POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE “ASTREINTES” COM
SER VERIFICADA EM EXECUÇÃO CONTINUIDADE
DAS
OBRAS
SOB
ÉGIDE
DA
COMISSÃO
DE
REPRESENTANTES
AUTORIZADA
-
SENTENÇA
CONFIRMADA NA MÓR PARTE - RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO - APELO DA RÉ
DESPROVIDO.
Cuidam-se de duas Apelações Cíveis, vituperando a R. sentença de
fls., que houve por procedente Tutela Antecipada em Caráter Antecedente e Ação
Ordinária, julgadas em conjunto, com confirmar a liminar e determinar a entrega de
documentos solicitados na exordial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
mil reais, mandar à averbação na Matrícula do imóvel acerca da existência da demanda
e destituição da Incorporadora, tornar definitiva a liminar que imitiu o Autor na posse
do bem, com manter a ordem de bloqueio da Matrícula até o trânsito em julgado, rija no
fundamento da paralisação total da obras, há meses, havendo elementos suficientes com
indicar das dificuldades financeiras suportadas pela Requerida, necessária a entrega de
documentos e permissão de acesso ao canteiro de obras para a Comissão de
Representantes, realizada negociação pela Ré, com as frações ideais, mesmo empós da
destituição, possível a constrição até o trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008676-08.2018.8.26.0286 ITU VOTO No 3/4
Insurge-se a Requerida, aduzindo da sua destituição como
Incorporadora do empreendimento, inviável a imposição de ônus empós disso, já
entregados os documentos pretendidos, responsável a parte Autora.
Por sua vez, afirma a Requerente da necessidade de bloqueio da
Matrícula até o fim das obras, necessário o resguardo do interesse dos compradores
lesados, nos termos do inciso VI, do Artigo 43 da Lei no 4.591/64. Revela da
possibilidade de continuidade da edificação pela Comissão, inviável o levantamento do
bloqueio sob pena de novas alienações fraudulentas que possa a Requerida efetuar, pois
que ainda proprietária registral do bem.
Recursos bem processados. Respondidos.
Esse o breve relato.
Com efeito, a sédula decisão A QUO merece confirmação em sua mór
parte, merecendo reforma em mínimo aspecto, e não vem vulnerada, com profundidade,
pelas razões expostas em ambos os recursos.
Evidente a existência de litispendência, com relação ao pedido de
alargamento do período de bloqueio da Matrícula do imóvel - ver que tal fôra formulado
pela Requerente em feito de Anulação de Escritura de Compra e Venda firmada pela
Requerida, já empós de destituída do cargo de Incorporadora do empreendimento, e
deferido novo bloqueio naqueles autos (no 1000974-40.2020.8.26.0286).
Logo, a questão relativa a esse ônus pode aqui ser deferida, AD
CAUTELAM, malgrado presente a outra restrição providenciando-se em Primeiro
Grau. Garantido também por este novel bloqueio.
O pedido de continuidade da edificação, a ser administrado pela
Comissão de Representantes, pode e deve ser deferido; contam-se dos atributos desse
Organismo, à luz da Lei de Condomínios, a possibilidade aventada, com ser útil e
relevante; por sinal, na época da rumorosa Falência da maior Construtora do País, a
Encol, numerosos episódios que tais deram-se, com sensível vantagem para os
condôminos prejudicados com a cessação das obras pelo que a medida é mesmo com
ser concedida, e nesse passo vinga o recurso.
No mais, o confuso apelo da Requerida não está em obra de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008676-08.2018.8.26.0286 ITU VOTO No 4/4
receber. Obtém-se dos autos da apresentação de somente alguns documentos
pretendidos na exordial, indispensável a entrega, na íntegra, de mais peças relativas ao
projeto, execução de obras, contratos com fornecedores e itens relacionados a questões
técnicas e financeiras, nos termos do decidido pelo E. Juízo de Primeiro Grau. Logo, em
não havendo comprovação da entrega de toda a documentação necessária, correta a
mantença da cominação, e sua aplicação ou não haverá de ser melhormente estudada em
execução, tendo em vista a entrega parcial levada a efeito.
Assevera-se que os papéis pretendidos dizem respeito ao período em
que a Requerida era a Incorporadora, única responsável pelo fornecimento, não se
pretendendo qualquer outro documento de empós da destituição; inadmissível o
conhecimento da tese de que houve dificuldades na obtenção de documentos, por conta
de suposta desídia da parte Autora, com não indicar o novo responsável técnico da obra,
deficientes as razões, nem havendo tal afirmação em Primeiro Grau.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício para a mantença da R. sentença, por todos seus
fundamentos; NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da Ré e defere-se PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da Autora. Majora-se a honorária para 12% do valor
atualizado da causa, à luz do §11, do Art. 85, do Código de Processo Civil.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR

Assinatura Eletrônica